Tribunal: TJES
Processo: 5001849-20.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001849-20.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
D
E
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
. COMPETÊNCIA DA VARA
PROLATORA DA SENTENÇA.

1. A questão posta à apreciação no conflito de competência cinge-se ao exame do pedido de anulação de sentença

e consequente
retificação do registro público da área objeto da
demanda

em curso no primeiro grau
.

2.
Assim
, apesar d
o feito que tramita na instância
a quo
não versar sobre
o
registro público, claramente terá efeitos diretos sobre o ato registral inerente ao imóvel retrocitado, de modo a atrair a competência do Juízo Suscitado para o julgamento da demanda anulatória.

3. Reconhecida a competência do juízo da
Vara
d
a Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente/
ES
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, declarar a competência do juízo suscitado, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES, 06 de julho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declaro a competência do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Serra, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de C
onflito
N
egativo de
C
ompetência
suscitado pelo
JUÍZO D
A 1ª VARA CÍVEL DA SERRA/
ES
,
por considerar competente o
JUÍZO D
A
VARA D
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE/
ES

para o processamento e julgamento da
Ação
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico

nº
0002727-81.2003.8.08.0048
,
ajuizada por
GENTIL BORTOLON E SANDRA RODRIGUES BORTOLON em face do ESPÓLIO CONJUNTO DE NELSON ABEL DE ALMEIDA, representados pela inventariante Maria Izabel da Silva Almeida Cipriano.

Inicialmente distribuída perante o Juízo Suscitado, este declinou da competência justificando que a ação versa sobre problemas na Escritura Pública de Extinção de Condomínio, devendo verificar a invalidade do negócio jurídico, sendo o registro imobiliário apenas um efeito do negócio jurídico, de modo que não seria o competente para o julgamento da demanda.

Recebidos os autos no
Juízo Suscitante
,

este
suscitou o
presente
conflito de competência, sob o
fundamento
de
que a ação requer a declaração de nulidade do processo n° 048.980.243.454, ajuizado perante o Juízo Suscitado no ano 2003, de modo que cabe a ele o julgamento da demanda objeto do presente conflito de competência.

O Ministério Público apresentou parecer (id. 5287836), opinando ser competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Serra/ES
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 06 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de C
onflito
N
egativo de
C
ompetência
suscitado pelo
JUÍZO D
A 1ª VARA CÍVEL DA SERRA/
ES
,
por considerar competente
o

JUÍZO D
A
VARA D
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE/
ES

para o processamento e julgamento da
Ação
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico

nº
0002727-81.2003.8.08.0048
,
ajuizada por
GENTIL BORTOLON E SANDRA RODRIGUES BORTOLON em face do ESPÓLIO CONJUNTO DE NELSON ABEL DE ALMEIDA, representados pela inventariante Maria Izabel da Silva Almeida Cipriano.

I
nicialmente distribuída perante
o Juízo Suscitado
,

este
declinou
d
a
competência justificando que
a ação versa sobre problemas na
E
scritura
Pública
de
E
xtinção de
C
ondomínio, devendo verificar a invalidade do negócio jurídico,
sendo o
registro imobiliário apenas um efeito do negócio
jurídico
, de modo que
não seria o
compet
ente para o julgamento da demanda
.

Recebidos os autos n
o
Juízo Suscitante
,

este
suscitou o
presente
conflito de competência, sob o
fundamento
de
q
u
e
a ação requer a
declaração de
nulidade do processo n° 048.980.243.454,

ajuizado perante o
J
uízo
S
uscitado no ano 2003,
de modo
que
cabe a ele o julgamento da demanda objeto do presente conflito de competência
.

P
ois bem. D
e início, possível vislumbrar que, nos autos da
Ação
nº
048.980.243.454,
os requerentes
aduzem não terem sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foram
intimados para manifesta
r
acerca dos pedidos
feitos pelo
s requeridos,
o que não impediu o
julgamento
da demanda
,
dando ensejo à
lavratura da Escritura
Pública
de Extinção de Condomínio.

Portanto,
diante do
julgamento
ocorrido sem

oportunizar
o devido contraditório,
os autores
requerem a anulação de todos os atos praticados no processo n°
048.980.243.454, que tramitou
perante
o
Juízo
d
a Vara
d
a Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
d
e
Serra/
ES.

No caso
, denota-se que o
feito de origem tem como objeto central o pedido de
anulação da sentença proferida pelo
Juízo
Suscitado
, que terá como efeito,
caso seja julgado
procedente, a retificação do registro público,
com consequente exclusão da área "B" (medindo 50.985,15 m2) da matrícula n.º 11.483, do Livro n.º 3-O, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Vitória/ES
.

Dessa maneira
, apesar d
e
a ação
em curso no primeiro grau
não versar
especificamente
sobre registro público
,
claramente terá efeitos
diretos
sobre o ato registral inerente ao imóvel retrocitado
,
de modo
a
atrai
r
a competência
do Juízo Suscitado
para o julgamento da demanda anulatória
.

Nesse sentido,
entende
o Superior Tribunal de Justiça:

Trata-se de definir a competência para processar e julgar a ação ajuizada pelo INSS, que alegava não ter sido citado para a demanda que determinou a revisão do benefício acidentário do segurado. Logo, versa sobre a competência para processar e julgar a
querela nullitatis
.
A Seção entendeu competir ao juízo que proferiu a decisão supostamente viciada processar e julgar a ação declaratória de nulidade.
Precedente citado: AgRg no REsp 1.199.335-RJ, DJe 22/3/2011.

CC 114.593-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/6/2011.

(grifei).

De igual maneira, vem decidindo este Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE IMPEDIMENTO. QUERELA NULLITATIS. COMPETÊNCIA DO JUIZ QUE PROFERIU A SENTENÇA QUESTIONADA. EXCEÇÃO REJEITADA.
I. Compete ao juízo que proferiu a sentença questionada, analisar a querela nullitatis, de acordo com precedentes dos Tribunais Superiores, exceto quanto se verifica uma das hipóteses previstas no artigo 144 do CPC.
II. Os termos juiz e juízo, pessoa e Órgão, não se confundem, porquanto, ao juízo é atribuída a competência e, por sua vez, ao juiz, como ocupante do cargo e que desenvolve a atividade com supedâneo dos princípios do juiz natural e da imparcialidade, a função judicante. Apesar disso são hodiernamente utilizados um no lugar do outro, não representado nulidade ao pronunciamento judicial. (TJES; AgInt 0002266-93.2021.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 20/06/2022; DJES 15/07/2022).
(grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REMESSA DOS AUTOS.
1) A competência para a querela nullitatis é do juízo que proferiu a decisão nula, seja o juízo singular, seja o tribunal, nos casos em que a decisão foi proferida em processo de sua competência originária.

(...)
(TJES; AC 0026969-35.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 18/10/2022; DJES 03/11/2022).
(grifei).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito e
DECLARO
competente o douto Juízo
S
uscitado da
Vara
d
a Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
d
e
Serra/
ES
para processar e julgar a
“
Ação
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico”

nº
0002727-81.2003.8.08.0048.

Oficiem-se
os eminentes Juízes de Direito da

1ª Vara Cível e
Vara
d
a Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
de
Serra/ES, dando-lhes ciência desta decisão.

Com o trânsito em julgado, promova-se as baixas de estilo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 25.07.23.